Tribunal: CARF
Processo: 10735.001495/94-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001495/94-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-012.007 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Embargante
TERMOLITE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1991 a 29/07/1991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando se constata a
inexistência da omissão alegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que acolhiam os embargos de declaração. Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Pedro Sousa Bispo (suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (e-fls. 702/711),
em face do Acórdão de Recurso Especial no 9303-008.935, alegando omissão quanto ao fato de
que o crédito tributário foi integralmente depositado judicialmente e convertido em renda da
União, estando, portanto, extinto.
O despacho de e-fls. 724/727 deu seguimento aos embargos opostos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
A PGFN interpôs recurso especial alegando a incidência da TRD no período de
04/02/1991 a 29/07/1991, conforme fls. 317 a 322, sendo este, portanto, do recurso especial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001495/94-71
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.001495/94-71

O Acórdão no 9303-008.935 decidiu pela incidência da TRD no período de
01/06/1991 a 31/03/1992, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1991 a 31/03/1992
TRD. INCIDÊNCIA, COMO JUROS DE MORA, DESDE FEVEREIRO DE 1991.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
Está mais que pacificado, tanto no STJ como no STF, que é constitucional a incidência
da Taxa Referencial Diária (TRD), como juros de mora sobre débitos tributários, desde
fevereiro de 1991, segundo dispõe o art. 9o da Lei no 8.177/91, modificado pelo art. 30
da Lei no 8.218/91.
Período de apuração:
01/06/1991 a 31/03/1992
Portanto, a matéria em litígio fora decidida, não havendo omissão no acórdão
embargado.
À vista do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital